Tribunal: CARF
Processo: 10783.724998/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99. SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica aos processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu art. 5o.
Nos termos da Súmula CARF no 11:não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724998/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.517 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
9.873/99. SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica aos
processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu art. 5o.
Nos termos da Súmula CARF no 11:“não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima- Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (substituto convocado) Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão no 04-45.142 - 2a
Turma da DRJ/CGE que julgou parcialmente procedente a impugnação, deduzindo-se da base de
cálculo originalmente apurada no auto de infração, os valores transferidos para a formação do
FUNDEB, reduzindo-se o valor do principal originalmente cobrado de R$ 213.547,87 para
R$150.642,69, a título de PASEP, conforme decisão abaixo ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724998/2011-96
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.517 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724998/2011-96

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no
9.715/98).
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. PASEP. BASE DE CÁLCULO. Os recursos
recebidos pelo Município do Sistema Único de Saúde (SUS), integram a base de cálculo
de contribuição para o PASEP.
CONVÊNIOS. As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998 devem se excluídas da base de cálculo do PASEP, a partir de maio de
2013.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP nos períodos de janeiro a dezembro de 2008, fls. 226 a 233, por meio do qual
foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 443.302,94, somados o principal,
multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
No Relatório Fiscal do Processo, fls. 238 a 243, a autoridade fiscal faz uma introdução,
informando o objetivo do procedimento fiscal, apresentando ainda as receitas utilizadas
para a apuração da base de cálculo da contribuição.
No item 2 descreve a legislação aplicável à apuração do PASEP, chegando ao item três,
onde apresenta as irregularidades apuradas:
... De posse dos documentos que nos foram apresentados, constatamos que em todos os
meses os recolhimentos não foram suficientes para saldar o valor devido, isto é, o
sujeito passivo deixou de incluir boa parcela de base de cálculo na sua apuração,
motivando o presente crédito.
Salientamos ainda que nas competências 01/2008; 02/2008 e 03/2008 o sujeito passivo
realizou compensações de valores de pagamento indevido ou a maior, referentes à
competências anteriores, que juntamente com os DARF's pagos e as retenções
realizadas pelo Banco do Brasil, foram devidamente abatidos dos valores devidos.
Finalmente informamos que todos os valores que compõem a base de cálculo devida,
como também todos os valores pagos, compensados e retidos, foram utilizados na
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.517 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724998/2011-96

composição do presente crédito, conforme demonstrado no Demonstrativo de Apuração
do PASEP Devido (Anexo 01).
...

O Fisco aplicou a alíquota de 1% à base de cálculo apurada, efetuando o lançamento de
ofício com juros moratórios e multa de ofício de 75%.
- Impugnação.
Cientificada do lançamento de ofício em 10/11/2011, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva em 12/12/2011, fls. 246 a 252, cujas alegações apresento em
apertada síntese:
Alega o Município, que as receitas provenientes de transferências voluntárias, "tais
como SUS, SUAS, FNDE assim como transferências do Estado para programas de
Saúde e outros diversos ou transferências de capital em convênios com o Estado e as
transferências de convênio da União, tanto correntes como de capital vez que estas
receitas JÁ FORAM ARRECADADAS PELOS ENTES PÚBLICOS QUE AS
REPASSARAM", não devem compor a base de cálculo do PASEP, continuando:
...
Veja este Nobre Magistrado Administrativo, ad argumentandum, que o art. 65 da Lei
9.630/96 assim prevê:
"o Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento ou crédito, a contribuição
para o PIS/PASEP incidente nas transferências voluntárias da União para suas
autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, suas
autarquias e fundações."
Desta forma, em conclusão, a cobrança exigida pela União é indevida pois citado
tributo já é recolhido na fonte ou, no caso de repasses formalizados através do Banco
do Brasil s.a., por referida Instituição Financeira.
...
Continua, através de parecer elaborado pelo corpo técnico do Município, contestando a
inclusão na base de cálculo de diversas verbas, conforme segue:
...
2.5 - na base de cálculo do município não foram incluídas as receitas que são
consideradas de transferência voluntária pelo órgão repassador, dentre as quais
destacamos: as transferências do Sistema Único de Saúde (SUS), as transferências do
Fundo Nacional de Assistências Social (SUAS), as transferências do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), as transferências do Estado para
programas de Saúde, as transferências do Estado para programas diversos,
classificada no Anexo I do AI como "outras Transferências do Estado", as
transferências de Capital de Convênios do Estado, classificadas no Anexo I como
Receitas de Capital "Outras Transferências Convênios Estado", e as transferências de
Convênios da União, tanto as Correntes como as de Capital;
...
Entende o Município, que as receitas citadas nos itens 2.5, transcritas acima, não devem
ser incluídas na base de cálculo, por já terem sido tributadas anteriormente por outros
entes:
...
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.517 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724998/2011-96

2.5.1 - por que as receitas citadas no item 2.5 não foram incluídas na base de cálculo
do município? Porque essas receitas já foram arrecadas por outros entes públicos, no
caso União Federal e Estado do Espírito Santo. Ao serem arrecadas por esses órgãos e
não terem sido deduzidas das suas bases de cálculos como ocorre com os impostos
disciplinados nos artigos 153 a 159 da Constituição Federal por não se tratarem de
transferência obrigatória, as mesmas já foram incluídas na base de cálculo do agente
arrecadador e pagas o PASEP devido, logo, se o município efetuar novamente o
pagamento do PASEP sobre essas receitas ocorrerá bitributação, o que é
terminantemente proibido no Sistema Tributário Brasileiro. Tanto é assim, que todas as
demais transferências de receitas repassadas pela União Federal leiam-se: FPM, ITR,
ICMS da Lei Kandir, Royalties do Petróleo já sofrem a retenção de 1% na fonte,
quando do crédito junto ao Banco do Brasil. Logo, se essas receitas também fossem
tributáveis já seriam retidas na fonte.
...
Questiona também, a cobrança do tributo sobre os recebimentos de convênios
celebrados pelo Município:
...
2.5.2 - de todas as receitas de transferências voluntárias a mais absurda no que se
refere à intenção de tributação por parte da Receita Federal do Brasil são os
Convênios. Conforme já falado, a apuração da base de cálculo e o pagamento do
PASEP ocorrem mensalmente. Assim, se um ente público - União ou Estado - firma
com um município um convênio em novembro de determinado ano, aquela receita foi
arrecada em um mês anterior que já sofreu tributação, assim, se ao receber essa
transferência voluntária o município pagar novamente o PASEP sobre ela, ocorrerá a
bitributação, o que, conforme já manifestado é ilegal, tendo como base o disposto na
Constituição Federal em seu art. 154, Inciso I;
...
Sobre as transferências para a formação do FUNDEB e dos valores recebidos de volta
do FUNDEB, o município apresenta contestação em forma de um exemplo prático:
...
2.6 - no que se refere ao FUNDEB, a tributação sobre o bruto desse valor, conforme
relacionado no Anexo I, demonstra mais uma vez que a RFB incorre em bitributação,
desrespeitando o art. 154, I da CF. Por meio de um exemplo demonstraremos isso. O
FUNDEB, oriundo do FUNDEF, foi instituído pela Lei Federal n° 11.494, de
20/06/2007. Os recursos para composição do FUNDEB são aqueles previstos no art.
3o da referida Lei. Financeiramente o FUNDEB é composto no estado pela retenção de
20% de todas as receitas de impostos a que se refere o art. 3o da Lei 11.494. Logo, por
se tratar de receita proveniente de impostos, os que são transferidos pelo Governo
Federal via Banco do Brasil já sofre a retenção de 1% para o PASEP, conforme extrato
bancário anexo e os que são transferidos pelo Governo do Estado, o pagamento para o
PASEP é efetuado via DARF pelo percentual de 1% sobre o valor bruto. Esclarecido
isso vamos ao exemplo: suponhamos que no mês de outubro de determinado ano, o
Estado do Espírito Santo e todos os municípios do estado tenham recebido das receitas
a que se refere o art. 3o da lei acima R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), logo os
20% que vão para a formação do FUNDEB será de R$ 2.000.000,00. A distribuição
dos recursos do FUNDEB (os R$ 2.000.000,00 retidos) entre o estado e os municípios
será realizada de acordo com a proporção do número de alunos matriculados nas
respectivas redes de educação básica pública presencial, definido dessa forma peio art.
8o da Lei 11.494. Assim, cada ente receberá de volta os recursos conforme o número de
alunos que possui. Lembrando sempre que o valor a ser distribuído são apenas os R$
2.000.000,00. Se Nova Venécia tiver um número de alunos maior do que a média
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.517 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724998/2011-96

receberá mais do que contribuiu - o que é o caso - se tivesse menos, receberia menos.
No entanto, como o valor a ser distribuído é tão somente os R$ 2.000.000,00, para um
ente receber mais por que tem mais alunos do que a média, outro ente vai receber
menos porque tem menos alunos do que a média. Dessa forma, hipoteticamente se Nova
Venécia contribui com R$ 150.000,00 e recebeu R$ 180.000,00 esses R$ 30.000,00 não
podem ser tributado novamente porque os entes que receberam a menos já pagaram
por eles, uma vez que os R$ 2.000.000,00 retidos para composição do FUNDEB já
foram tributados à base de 1% para o FUNDEB.
...
Pede, ao fim, o recebimento da impugnação por tempestiva e o seu provimento.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
alegando tão somente a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do art. 1o §1o da Lei no
9.873/99.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme se verifica pelas razões do recurso voluntário apresentado,
especificamente às fls. 305/309 dos autos, a Recorrente se limita a alegar a ocorrência da
prescrição intercorrente uma vez que o processo ficou paralisado pendente de julgamento por
prazo superior a 03 (três) anos.
A Recorrente argumenta a aplicabilidade da disposição legal prevista no art. 1o,
§1o, da Lei no 9.873/99 concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente ao caso em
decorrência da morosidade do julgamento da impugnação, pois do despacho de fls. 281 que
encaminhou os autos para julgamento em 03/10/2012 e o despacho de fls. 282 que encaminhou
para apreciação em 10/05/2017, decorreu mais de 3 (três) anos. Contudo, nenhuma razão lhe
socorre.
A Recorrente invoca a aplicabilidade da Lei no 9.873/99 que regulamenta o prazo
de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta, e dá outras providência, vejamos especificamente o art. 1o, §1o:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.517 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724998/2011-96

mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Contudo, o mesmo diploma legal, frise-se, único fundamento legal invocado para
amparar seu argumento, estabelece às exceções de aplicabilidade da prescrição intercorrente,
sendo certo que seu art. 5o está claramente previsto que não se aplicará aos processos e
procedimentos de natureza tributária, vejamos:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.Art.5oO disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária.
No mesmo sentido, temos a súmula vinculante CARF no 11, cuja observância é
obrigatória a todos os membros deste Colegiado.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais apresentados pela Recorrente, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se verifica ao caso.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 322
DF CARF MF
Original